Tribunal: STF
Processo: Rcl 48008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de extensão na Rcl 48.008/SP, formulado por Carlos Alberto da Silva Júnior, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Alega que "o ora requerente está em situação idêntica à do reclamante, pois se vê investigado no mesmo processo, e sem acesso aos autos no que se refere a sua pessoa. Para demonstrar sua situação, em anexo juntamos uma série de e-mails trocados com o cartório da 1ª Vara de Itapevi/SP, no intuito de obter o acesso aos autos, todavia, sempre com a mesma informação da impossibilidade de fazê-lo.".
    Em razão disso, requer "a extensão do benefício concedido ao reclamante, comunicando ao Juízo de Piso a autorização de acesso aos autos, nos exatos termos do despacho.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso em tela, ao julgar a Rcl 48.008/SP, determinei, em relação ao reclamante Stephan Adam de Carvalho e Silva, que o reclamado garantisse ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 1501111-73.2021.8.26.0271, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    No caso, infere-se que o reclamante, desde 08/06/2021, tenta, por e-mail, obter o acesso aos autos, o que vem sendo negado pelo reclamado. No último e-mail respondido pelo reclamado, no dia 16/06/2021, o Ofício Criminal do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afirmou ao reclamante:
    [...]
    Boa tarde! 
    Dr. informo que hoje em contato com o suporte do Tribunal obtive a informação que o chamado será concluído nesta data, com as orientações necessárias para que seja sanada a irregularidade, sendo assim peço a gentileza em aguardar, pois somente após a regularização é que haverá a possibilidade de terem acesso aos autos de IP através do sistema SAJ.
    Att.
    No dia 25/06/2021, o reclamante, mais uma vez, enviou e-mail ao reclamado: 
    [...]
    Prezados, boa tarde!
    Algum retorno sobre o acesso aos autos pela defesa, conforme petição já protocolada?
    Obrigado. 
    Ao que consta, não houve resposta do Ofício Criminal do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Verifica-se, portanto, a ausência de suficiente fundamentação para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados.
    O pleito da defesa não foi atendido por existirem, como alegado, problemas técnicos no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porém, desde o dia 25/06/2021, o reclamado não mais responde os e-mails encaminhados pela defesa técnica do reclamante. Constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao representado, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, ESTENDO OS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA RCL 48.008/SP, a fim de determinar que o reclamado garanta ao advogado do reclamante Carlos Alberto da Silva Júnior, portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 1501111-73.2021.8.26.0271, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente